Tribunal: TJDFT
Processo: 0034362-33.2012.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA À PESSOA E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS ALTERADAS. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável falar em absolvição por inexigibilidade de conduta diversa quando não foi comprovado nos autos o fato de que a ré teria danificado bens da vítima para proteger a filha contra suposto assédio sexual.
2. Nesse sentido, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e afastada a tese de aplicação da referida excludente de culpabilidade, deve ser mantida a condenação.
3. Não havendo comprovação acerca da atuação da ré para defender a filha de suposto assédio sexual, inviável falar em fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfação de pretensão legítima e, por consequência, em falar em desclassificação do crime de dano para o de exercício arbitrário das próprias razões.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, sem perder de vista a hierarquia das fases.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.